Tribunal: STF
Processo: ARE 1594745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO - Ação declaratória de inexigibilidade de IPTU julgada procedente em relação aos exercícios de 2015 a 2019, que é o período em que a recorrente não ocupou o imóvel — Recurso da autora pleiteando a declaração de inexigibilidade quanto aos impostos devidos até 2022, alegando: 1) equívoco na base de cálculo e excesso na correção e juros aplicados; 2) incorreção na metragem considerada pela municipalidade e 3) inobservância do município quanto à obsolescência do imóvel apta a reduzir seu valor venal — Desacolhimento das razões recursais: — A autora não comprovou satisfatoriamente a divergência de metragem no imóvel, fatores de desvalorização e irregularidades nos cálculos do débito - A recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir a presunção que milita em favor do ato administrativo atacado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, se limitando a reiterar sua tese invocando como prova documentos unilateralmente produzidos, juntados com a inicial - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, VI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Também há como acolher a alegação de utilização de critérios de correção e juros incorretos nos valores cobrados pelo município, porque a inicial não veio acompanhada da respectiva planilha de cálculos, demonstrando os critérios que a autora considera corretos. A ré, por sua vez, apresentou contestação acompanhada de cálculo que menciona a correção pela taxa Selic, conforme se infere pelo documento de fls. 86.
Cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
No caso concreto, isso se traduz na necessidade de demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a aplicação cumulativa dos encargos previstos na legislação municipal resulta em um montante superior ao que seria.
A recorrente, contudo, limitou-se a fazer alegações genéricas sem, contudo, trazer aos autos uma planilha de cálculo ou um parecer técnico que contrastasse o valor efetivamente cobrado pelo Município com o valor que seria apurado pela aplicação da Taxa SELIC no mesmo período. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente